Tribunal: STF
Processo: RHC 252851
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Celso Pereira da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 946.070/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “CELSO PEREIRA DA SILVA alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no HC. n. 5040008-51.2024.8.24.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente em virtude de investigação policial a respeito da prática de crimes de homicídio. 



    A defesa pleiteia, por meio deste writ, a soltura do postulante, haja vista argumentar que ele não teve nenhuma participação nos delitos e que dispõe de predicados favoráveis. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ.” (eDOC 24)



    O habeas corpus foi julgado prejudicado. Opostos embargos de declaração, o relator os acolheu para corrigir o vício verificado (eDOC 32). O agravo regimental não foi provido.



    Nesta Corte, o recorrente requer “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja concedida a ordem ao Recorrente, para que seja recolhido imediatamente o mandado de prisão temporário expedido.”



    A PGR opina pelo não conhecimento ou improvido do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Na ocasião do julgamento dos embargos da declaração, em que deneguei a ordem de habeas corpus, fundamentei nos termos que ora transcrevo (fls. 183- 187, destaquei): 



    [...] ressalto que as alegações relativas à ausência de autoria e materialidade implicam análise de inocência, procedimento que, na estreita via do habeas corpus, demandaria o exame do contexto fático-probatório, o que não se coaduna com o rito célere da ação constitucional manejada pela defesa. [...] Observo que o réu está foragido e a defesa, por ocasião da oposição dos presentes aclaratórios, esclareceu que “o paciente em nenhum momento foi detido, sendo apenas expedido mandado de prisão temporária, de forma ilegal, que vem ameaçando sua liberdade” (fl. 174) [...] "diante disso, impetrou-se o referido writ, com o intuito de EVITAR a prisão do paciente, bem como RECOLHER o mandado de prisão temporária [...]" (fl. 176). 



    Mostra-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão temporária do paciente, pois ancorada em elementos concretos que indicam possível envolvimento do insurgente, haja vista que os homicídios haveriam ocorrido no interior de estabelecimento comercial de propriedade do investigado, as câmeras de monitoramento eletrônico foram arrancadas do local, assim como foram encontradas poças de sangue humano e, ao que tudo indica, o réu evadiu-se açodadamente do recinto e está em lugar incerto e não sabido. 



    Ademais, o próprio impetrante reconhece que "o pedido de prisão temporária do paciente pela Autoridade Policial fora fundamentado no fato da imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, a fim de esclarecer os fatos e estabelecer a autoria ilícita, vez que o equipamento de vídeo monitoramento do local do crime foi retirado e existe receio de represálias pelas testemunhas. Além disso, o crime em questão é homicídio doloso" (fl. 6, destaque do original) [...]. (eDOC 48)



    Como se vê, há um mandado de prisão temporária pendente de cumprimento, porquanto foragido o recorrente.



    Aduz que não há fundamentação idônea no decreto de prisão e, por isso, ele deve ser recolhido.



    Os autos, todavia, informam que “o próprio impetrante reconhece que "o pedido de prisão temporária do paciente pela Autoridade Policial fora fundamentado no fato da imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, a fim de esclarecer os fatos e estabelecer a autoria ilícita, vez que o equipamento de vídeo monitoramento do local do crime foi retirado e existe receio de represálias pelas testemunhas. Além disso, o crime em questão é homicídio doloso" (eDOC 48)



    Demonstrada a imprescindibilidade da medida, além da presença de fundadas razões de autoria e a contemporaneidade da constrição, não há se falar em recolhimento do mandado. Precedentes: HC 223.397-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segundam Turma, DJe de 12/09/2023; Rcl 58.215-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/05/2023.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente